Tribunal: TJBA
Processo: 8107034-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107034-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORINEIDE DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO TARDIO. DIAS/MULTA. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM.
MAJORAÇÃO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. ADVERTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA. COMINAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A contemplação em consórcio garante ao consorciado a utilização do crédito para a aquisição de bem ou serviço.

II – A administradora de consórcio que deixa de liberar o crédito sem qualquer embasamento legal deve, além de pagar o valor equivalente, responder, objetivamente, pelos danos decorrentes da falha da prestação do seu serviço.

III – Arbitrada em valor irrisório, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, razão da modificação da sentença neste fundamento.

IV – É devido o pagamento das
astreintes
no período total da inadimplência, devendo o seu computo iniciar do marco estabelecido pelo Juízo precedente, quando o agravo de instrumento for recebido sem efeito suspensivo.

V – A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça somente pode ser cominada quando houver prévia advertência do julgador, que inocorreu nesta hipótese.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8107034-45.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelantes/Apeladas
DORINEIDE DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS e como
Apelada/Apelante
a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA